Tribunal: STJ
Processo: 5427320-50.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238098 - GO(2025/0249482-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA HELENA NAME CHAUL
RECORRENTE
: ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
RECORRIDO
: LUIZA HELENA NAME MIGUEL
RECORRIDO
: ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599
LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464
VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DA DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO. MOMENTO DA LIBERALIDADE. ART. 313,
§ 4o, DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CARÁTER
DINÂMICO DO PATRIMÔNIO. AFERIÇÃO DA NULIDADE. TEMPO DA
LIBERIDADE. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, seja sob a ótica do
do
seja sob a égide do
do
o excesso
art. 1.176
CC/1916,
art. 549
CC/2002,
caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da
liberalidade.
3. A suspensão processual por prejudicialidade externa pressupõe que o
julgamento do processo principal dependa da decisão de outro, o que não
ocorre entre a ação de inventário e a ação declaratória de nulidade da
doação inoficiosa, considerado o caráter dinâmico do patrimônio e o
momento para aferição da nulidade da doação inoficiosa, ao tempo da
liberalidade.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
24/02/2026
02/03/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e22b880-498f-4e14-a280-04188e3d4e1a

Documento eletrônico VDA54640300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e22b880-498f-4e14-a280-04188e3d4e1a

RECURSO ESPECIAL No 2238098 - GO (2025/0249482-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA HELENA NAME CHAUL
RECORRENTE
: ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
RECORRIDO
: LUIZA HELENA NAME MIGUEL
RECORRIDO
: ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599

LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464

VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA
DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO. MOMENTO DA LIBERALIDADE.
§ 4o,
ART. 313,
DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CARÁTER
DINÂMICO DO PATRIMÔNIO. AFERIÇÃO DA NULIDADE. TEMPO DA LIBERIDADE.
SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, seja sob a ótica do
do CC/1916, seja sob a égide do
do CC/2002, o excesso
art. 1.176
art. 549
caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da
liberalidade.
3. A suspensão processual por prejudicialidade externa pressupõe que o
julgamento do processo principal dependa da decisão de outro, o que não
ocorre entre a ação de inventário e a ação declaratória de nulidade da doação
inoficiosa, considerado o caráter dinâmico do patrimônio e o momento
para aferição da nulidade da doação inoficiosa, ao tempo da liberalidade.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por MARIA HELENA NAME CHAUL
E ROBERTO SIMÃO CHAUL fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do
permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 7/7/2025.
22/7/2025.
Concluso ao gabinete em:
Documento eletrônico VDA52918715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: ecdf5fa7-5e94-464e-8dad-95a57adad82b

declaratória de nulidade da doação inoficiosa, ajuizada por MARIA
Ação:
HELENA NAME CHAUL e ROBERTO SIMÃO CHAUL, em face de LUIZA HELENA NAME
MIGUEL e ADEL MIGUEL, na qual requer a declaração de nulidade de doações tidas
como inoficiosas.
indeferiu o pedido de sobrestamento da ação
Decisão interlocutória:
declaratória, determinando o prosseguimento do feito.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LUIZA
Acórdão:
HELENA NAME MIGUEL, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA.
INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I. CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL Agravo de instrumento interposto por Luiza
Helena Name Miguel contra decisão em ação de abertura de inventário proposta por
Maria Helena Name Chaul e Roberto Simão Chaul. A controvérsia está centrada na
alegada prejudicialidade externa entre a ação declaratória de nulidade de doação
inoficiosa e o inventário, requerendo a suspensão da primeira até a conclusão da
segunda. II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A análise do
V, a, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do
art. 313,
processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa.
Nos termos do
do Código Civil, é nula a doação que excede a parte disponível
art. 549
ao doador em testamento, sendo essencial a conclusão do inventário para apurar o
exato patrimônio do de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação de prejudicialidade entre os processos justifica a suspensão da ação
declaratória para evitar decisões conflitantes e assegurar a correta aplicação das
normas sucessórias, favorecendo a economia processual e a segurança jurídica.
A decisão acompanha julgados de outros tribunais, destacando-se o TJSC, Agravo de
Instrumento n. 5024850-92.2020.8.24.0000, e o TJPR 00388584520248160000, que
corroboram a necessidade de estabelecer a sequência processual correta, priorizando
a apuração patrimonial no inventário.
IV. DECISÃO Provido o agravo de instrumento para suspender a tramitação da ação
declaratória de nulidade de doação inoficiosa até decisão final do inventário, em
conformidade com o princípio da prudência e a promoção da segurança jurídica.
DISPOSITIVO E JURISPRUDÊNCIA:
Dispositivo legal: Código Civil,
e Código de Processo Civil,
V, a.
art. 549
art. 313,
Jurisprudência: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5024850-92.2020.8.24.0000; TJPR
00388584520248160000. (e-STJ fl. 378)

opostos por MARIA HELENA NAME CHAUL E
Embargos de declaração:
OUTRO, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 313, § 4o, do CPC, arts. 549, e
Recurso especial:
2.007, § 1o, do CC.
Documento eletrônico VDA52918715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: ecdf5fa7-5e94-464e-8dad-95a57adad82b

Afirma que a suspensão por prejudicialidade externa foi fixada sem
qualquer justificativa excepcional para ultrapassar o prazo máximo legal, impondo
suspensão indefinida.
Aduz que a aferição da inoficiosidade da doação deve ocorrer com base no
patrimônio existente no momento da liberalidade, sendo desnecessária a conclusão
do inventário.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- DA DOAÇÃO INOFICIOSA E O MOMENTO DA CARACTERIZAÇÃO
DA NULIDADE
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, seja sob a ótica do
do CC/1916, seja sob a égide do
do CC/2002, o excesso
art. 1.176
art. 549
caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da
liberalidade(
2a Seção, DJ
.
EREsp 160.969/PE,
29/05/2000)
Trata-se de orientação reafirmada por esta Corte (vide, por exemplo,
3a Turma, DJe
, conquanto se reconheça que essa
REsp 1.284.828/RS,
11/12/2012)
regra coloca as partes – ambas, em verdade – em uma situação particularmente
complexa do ponto de vista da prova, pois se “exige uma análise retrospectiva do
patrimônio do doador ao momento da celebração do contrato”. (REsp 1.929.450/SP,
3a Turma, DJe
.
27/10/2022)
Nesse mesmo sentido:
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.107.070/SC,
DJEN de
Terceira Turma, julgado em
4/2/2025,
7/2/2025; REsp n. 2.026.288/SP,
DJe de
18/4/2023,
20/4/2023.

- DA FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DO § 4o DO
DO CPC
ART. 313
Não se olvida de que a a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido
da possibilidade de flexibilizar o prazo máximo de suspensão do processo (art. 313, §
4o, do CPC).
No entanto, é imprescindível que o julgamento da outra demanda guarde
com a principal relação de prejudicialidade externa.
Nesse sentido:
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.984.735/RJ,
DJe de
Terceira Turma, julgado em
15/10/2024,
12/11/2024;REsp n. 2.039.989/MG,
DJe de
25/4/2023,
27/4/2023.
Documento eletrônico VDA52918715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: ecdf5fa7-5e94-464e-8dad-95a57adad82b

Na hipótese, verifica-se que a suspensão da ação declaratória de nulidade
de doação inoficiosa decorre da existência de ação de inventário, em trâmite,
referente à mesma pessoa.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, a necessidade de aguardar o
julgamento do inventário: "[...] proporciona maior segurança jurídica, pois a decisão
sobre a nulidade da doação será baseada em informações concretas sobre o
patrimônio do doador." (e-STJ fl. 383).
Dessa forma, a decisão adotada não deve prevalecer, pois adota como
premissa que a doação inoficiosa deve ser aferida com base no patrimônio do
doador existente ao tempo da morte, e não com base no momento da liberalidade,
dissonante com o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.
Ademais, inexistente prejudicialidade externa, afasta-se a possibilidade de
suspensão processual, razão por que fica prejudicada a análise quanto à suposta
violação do prazo máximo de suspensão previsto no § 4o do
do CPC.
art. 313

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial, para
DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar o acórdão recorrido.
Por conseguinte, determino o prosseguimento da ação declaratória de
doação inoficiosa ajuizada por MIGUEL NAME FILHO e outros em face de LUÍZA
HELENA NAME MIGUEL e outros, na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Goiânia/GO.

Documento eletrônico VDA52918715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: ecdf5fa7-5e94-464e-8dad-95a57adad82b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.238.098 / GO
Número Registro: 2025/0249482-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05060323820078090051 5060323820078090051 542732050 54273205020248090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA HELENA NAME CHAUL
RECORRENTE : ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
RECORRIDO
: LUIZA HELENA NAME MIGUEL
RECORRIDO
: ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599
LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464
VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
24/02/2026
02/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54617939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: 4f85b958-718f-48e3-8084-5ef5a371613f

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: 4f85b958-718f-48e3-8084-5ef5a371613f